Tribunal: TJES
Processo: 5008115-52.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008115-52.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: SCARLET MACIEL DA SILVA

RELATOR: MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. REGIME SEMIABERTO. SEMIABERTO HARMONIZADO. AUSÊNCIA DE DIREITO AUTOMÁTICO. EXISTÊNCIA DE VAGA EM ESTABELECIMENTO COMPATÍVEL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução interposto pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais de Vila Velha – Exclusiva Regime Aberto, que deferiu pleito defensivo para inclusão da apenada no regime semiaberto harmonizado, apesar da existência de vaga em unidade prisional adequada. O Ministério Público pleiteia a reforma da decisão para determinar o cumprimento da pena em estabelecimento prisional compatível.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a concessão do regime semiaberto harmonizado a apenada que sequer iniciou o cumprimento da pena, havendo vaga disponível no sistema prisional; (ii) estabelecer se a gravidade do delito e a existência de unidade prisional adequada afastam a aplicação da Súmula Vinculante nº 56 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O regime semiaberto harmonizado é medida excepcional, destinada a mitigar os efeitos da superlotação prisional e aplicável somente quando não há vaga disponível em estabelecimento compatível, conforme entendimento consolidado na jurisprudência e previsto na Súmula Vinculante nº 56 do STF.

4. A existência de vaga em unidade prisional apropriada afasta a aplicação automática do regime semiaberto harmonizado, não configurando direito subjetivo do apenado, mas benefício condicionado a situações excepcionais.

5. A gravidade do delito cometido (homicídio qualificado), aliada ao fato de a apenada sequer ter iniciado o cumprimento da pena privativa de liberdade, reforça a necessidade de observância do modelo legal, assegurando o início da execução penal no regime e local compatíveis.

6. Jurisprudência apresentada pela defesa, referente ao Projeto Liberdade Restaurativa, não se aplica ao caso, pois envolve requisitos próprios e cumulativos, distintos das condições para concessão do regime semiaberto harmonizado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. O regime semiaberto harmonizado constitui medida excepcional e não configura direito subjetivo do apenado, sendo aplicável apenas na ausência de vaga em estabelecimento prisional compatível.

2. A existência de vaga no regime semiaberto e a gravidade do crime praticado afastam a concessão automática do regime harmonizado a condenado que sequer iniciou o cumprimento da pena.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XLIX; LEP, arts. 33 e 35; Súmula Vinculante nº 56 do STF.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula Vinculante nº 56; TJSP, HC 2150269-80.2024.8.26.0000, Rel. Des. Luís Geraldo Lanfredi, j. 26.11.2024; TJES, AgrEx 010801-85.2023.8.08.0000, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, j. 19.10.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal

VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 5008115-52.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO:
SCARLET MACIEL DA SILVA

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Cuidam os autos de
AGRAVO EM EXECUÇÃO
interposto por
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

contra r. Decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais de Vila Velha – Exclusiva Regime Aberto, que, nos autos da Execução Penal nº 6002004-89.2023.8.12.0001, deferiu o pleito defensivo para inclusão em regime semiaberto harmonizado em favor da apenada

SCARLET MACIEL DA SILVA
.

A defesa, em suas razões
(
mov. 59.1
),
requer
, em síntese, a reforma da decisão agravada, para determinar o início ao cumprimento da reprimenda na unidade prisional adequada ao regime semiaberto.

Contrarrazões ao mov. 71.1, pelo
desprovimento
do recurso.

A Magistrada manteve a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos (mov. 74.1).

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça acostado ao ID 13890456, em que opina pelo
provimento
do recurso.

Pois bem.

Em primeira análise, não se pode olvidar que a situação relativa às unidades prisionais destinadas ao cumprimento de pena no regime semiaberto é preocupante, posto que inexiste vagas suficientes para abarcar todos os apenados que progridem a esse regime.

Nesta perspectiva, surge o instituo do regime semiaberto harmonizado, que visa, primordialmente, mitigar os efeitos deletérios da superlotação carcerária e da ausência de vagas em estabelecimentos prisionais adequados ao regime intermediário, em observância à Súmula Vinculante nº 56 do Supremo Tribunal Federal. Contudo, sua aplicação não é irrestrita e deve observar critérios objetivos e subjetivos, bem como as peculiaridades do caso concreto.

Dessa forma, salienta-se que o regime semiaberto harmonizado ou a prisão domiciliar por falta de vagas são medidas destinadas, em regra, a apenados que já se encontram inseridos no sistema prisional e que, por ausência de local adequado, não podem progredir de regime ou são mantidos em regime mais gravoso.

Assim, a referida modalidade especial de cumprimento da reprimenda não se afigura como um direito automático ao condenado que, devendo iniciar o cumprimento de pena em regime semiaberto, encontra disponível vaga em estabelecimento compatível.

A esse respeito:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REGIME SEMIABERTO. REVOGAÇÃO SEMIABERTO HARMONIZADO. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO A ESTABELECIMENTO PRISIONAL ADEQUADO. ILEGALIDADE NÃO CONSTATADA. ORDEM DENEGADA.
A
jurisprudência consolidou o entendimento de que o regime semiaberto harmonizado, por ausência de previsão legal, configura situação excepcional, cabível somente quando inexistem vagas ou mesmo a disponibilidade e estabelecimentos prisionais compatíveis. A existência de vaga em unidade penal destinada ao cumprimento de pena em regime semiaberto afasta a aplicação da Súmula nº 56 do STF, segundo a qual a ausência de estabelecimento penal apropriada desautoriza a manutenção do condenado em regime mais gravoso. A transferência do apenado para o estado de São Paulo, onde existem esses estabelecimentos e há vaga disponível, viabiliza a execução da pena em conformidade com o modelo legal, esvaziando a excepcionalmente criada para evitar o excesso no cumprimento da pena
.
[...] (
TJSP; HC 2150269-80.2024.8.26.0000; Mogi das Cruzes; Décima Terceira Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Luís Geraldo Lanfredi; Julg. 26/11/2024
) – destaquei.

No caso vertente, a agravada
SCARLET MACIEL DA SILVA
foi condenada por crime de homicídio qualificado, delito de notória gravidade, e sequer iniciou o cumprimento de sua pena privativa de liberdade.

Conforme informações extraídas dos autos, a Diretoria de Movimentação Carcerária e Monitoração Eletrônica (DIMCME) indicou a existência de vaga na Penitenciária de Segurança Média II (Galeria para cumprimento de pena no regime semiaberto) ou na Penitenciária Semiaberta de Vila Velha (PSVV) para o início do cumprimento da reprimenda (mov. 34.1).

Por conseguinte, a fundamentação da decisão de primeiro grau, embora sensível à problemática carcerária, ao tempo decorrido desde a prática delitiva (2015) e o fato de a Agravada ter respondido ao processo em liberdade sem novos registros criminais, não se mostra suficiente para justificar a supressão do início do cumprimento da pena no estabelecimento prisional adequado, mormente quando há
vaga disponível
.

A ausência de novos delitos durante o trâmite processual é, de fato, um elemento a ser ponderado, mas não autoriza, por si só, a dispensa do cumprimento da sanção penal nos moldes legalmente estabelecidos, especialmente em se tratando de
crime hediondo
.

Em alinhamento:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. RECURSO MINISTERIAL. SEMIABERTO HARMONIZADO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. RÉU QUE CUMPRE PENA POR CRIME HEDIONDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O regime de cumprimento de pena semiaberto harmonizado é uma construção jurisprudencial e não consiste em direito subjetivo do apenado, mas sim em um benefício a ser concedido em situações excepcionais de ausência de vagas em estabelecimentos adequados ao regime de cumprimento da pena, cuja concessão depende das circunstâncias de cada caso concreto.
2.
Em se tratando de réu condenado por crime hediondo, a concessão da mencionada benesse deve ser feita com cautela, sob pena de se esvaziar o atributo retributivo da pena, violando a prevenção geral e especial da sanção penal
.
3. Levando-se em consideração o caráter retributivo da pena e sua função de prevenção especial negativa, bem como a previsão da implementação dos requisitos para a progressão de regime em 25/09/2024 e para o livramento condicional em 10/02/2025 e ainda, considerando que o apenado cumpre pena por crime hediondo, não se mostra recomendável neste momento, a concessão do benefício do semiaberto harmonizado. 4. Recurso conhecido e provido.

(
TJES, AgrEx010801-85.2023.8.08.0000, Des.
Rel.
Fernando Zardini Antonio, Data de Julg: 19/10/2023
) – destaquei.

Quanto à jurisprudência colacionada pela Defesa referente ao “
Projeto Liberdade Restaurativa”
(TJES, Agravo de Execução Penal nº 5017198-29.2024.8.08.0000), entendo que se trata de situação distinta. O referido projeto possui requisitos próprios e cumulativos para a inclusão de apenados, que não se confundem com a concessão do regime semiaberto harmonizado nos moldes em que deferido à Agravada, a qual, repise-se, sequer iniciou o cumprimento da pena.

Portanto, considerando a existência de vaga em estabelecimento prisional compatível com o regime semiaberto, o fato de a Agravada não ter iniciado o cumprimento da pena e a gravidade do delito pelo qual foi condenada, a reforma da decisão agravada é medida que se impõe.

Firme nessas premissas,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para

DAR
-LHE PROVIMENTO
, para determinar o cumprimento da pena da agravada em unidade prisional compatível com o regime semiaberto.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator para dar provimento ao recurso.

Acompanho o e. Relator.

É como voto.